Tribunal: CARF
Processo: 10880.675356/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.675356/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.025 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
UNIVERSO ONLINE S.A.
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/10/2007
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS
DIVERSOS DOS ADOTADOS NA DECISÃO ADMINISTRATIVA
VERGASTADA.
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
É nula a decisão da DRJ que mantém a exclusão do contribuinte do Simples
com base em fundamento diverso do que constou no ADE de exclusão, por
configurar alteração do critério jurídico anteriormente adotado no ato
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado , por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a nulidade do Acórdão recorrido, devendo os autos
retornarem à DRJ de origem para realização de novo julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 101 e seguintes) contra decisão da DRJ de São
Paulo
SP
(e-fls.
78)
que não reconheceu o crédito informado no PER/DCOMP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.675356/2009-33
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.025 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675356/2009-33

05500.95635.301107.1.3.04-6270 (02/04) no valor de R$ 55.143,001 (e-fls. 2) decorrente de pagamento a
maior de estimativa de IRPJ.
O despacho decisório (e-fls. 7) não reconheceu o crédito vindicado sob o seguinte
fundamento:
“Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão informado no PER/DCOMP: 55.143,41
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”

O contribuinte teve ciência do Despacho Decisorio em 05/11/2009 (AR; fl. 07),
apresentando manifestação de Inconformidade de e-fls. 10/26 pelo qual apresentou os seguintes
argumentos:
No ano-calendário (AC) de 2007, em relação ao mês de setembro, informou na DCTF o
montante de R$ 829.412,25 como devido a título de antecipação mensal de IRPJ, tendo sido efetuada a
quitação desse valor, seja por meio de pagamento, seja por meio de compensações.
Posteriormente, verificou que o valor efetivamente apurado de IRPJ naquela
competência era de R$774.268,84, conforme fora inclusive declarado na DIPJ 2008, referente ao AC
2007.
Ao verificar o indébito de R$55.143,41, transmitiu o PER/DCOMP aqui discutido.
Em sede de preliminar, alega falta de descrição clara dos motivos que levaram ao
indeferimento do crédito, o que estaria prejudicando a sua defesa: "não tem meios de saber qual(is)
fundamentos(s) exatamente ensejou a alegada insuficiência creditório, o que, indubitavelmente, prejudica
a sua defesa". Junta cópia de outro despacho, relativo a outro contribuinte, a seu ver amplamente
fundamentado (doc. 10).”
Afirma que a presunção não deve ser aceita como meio de prova, e que pertence ao Fisco
o ônus da prova ao penalizar o contribuinte e não reconhecer seu direito creditório. Aquele deve se basear
na realidade concreta dos fatos ocorridos para verificar a regularidade ou não da conduta deste. Traz
jurisprudência em socorro de sua tese.
Conclui: "Resulta claro, portanto, que as Autoridades Fiscais, acometidas de pressa e
ansiedade, acabaram por não homologar a compensação do Requerente sem qualquer prova, o que por
si só enseja a NULIDADE do despacho decisório”
Quanto ao mérito, afirma ter cometido erro de fato no recolhimento da estimativa de
setembro de 2007:
“30. Diante do exposto, é evidente o direito do Requerente ao reconhecimento
do crédito decorrente do recolhimento a maior de IRPJ referente ao período de
setembro de 2007, motivo pelo qual a compensação informada por meio do
PER/DCOMP
n°
05500.95635.301107.1.3.04-6270
deverá
ser
devidamente
homologada.”
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.025 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675356/2009-33

Com base no erro identificado, o Requerente apresentou o PER/DCOMP sob
análise requerendo a compensação do crédito com débito de IRPJ referente a outubro de 2007.
Anexa DCTF retificada, demonstrando assim já ter sanado o motivo que ensejou o não
processamento das informações prestadas por meio do referido PER/DCOMP. Alega que um
erro formal não invalidaria o reconhecimento de um crédito
Quanto a exigibilidade dos débitos de estimativas declarados em DCOMP não
homologada, afirma que , lastreado em doutrina e jurisprudência, não é possível o lançamento de
estimativas após o encerramento do ano-calendário (e a não homologação das compensações
seria uma forma de lançamento):
“Os pagamentos mensais antecipados pelo contribuinte a título de IRPJ
(estimativas) não têm o condão de extinguir de imediato o crédito tributário em
questão, o que só ocorrerá quando encerrado o exercício fiscal, ou seja, no último dia
de cada ano. É nessa data que ocorre o fato gerador do tributo, sendo possível
apurar, somente então, qual o montante efetivamente devido, bem como se houve ou
não pagamento a maior por meio das estimativas mensais antecipadas.
39.
Assim é que, uma vez encerrado o período de apuração anual da
contribuição sobre o lucro e tendo o Requerente entregue a DIPJ, não pode mais ser
exigido, como ocorre no presente caso, o pagamento mensal por estimativa referente
ao mês de outubro de 2007, devendo prevalecer o valor do tributo efetivamente
devido no final do ano-calendário e regularmente recolhido pelo Requerente.”

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 16.33.082 (e-fl. 78), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2007
ESTIMATIVA. PAGAMENTO INDEVIDO. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
A partir de 29/10/2004, na hipótese de ter sido efetuado pagamento indevido ou
maior que o devido de IRPJ calculado por estimativa, este valor somente
poderia ter sido utilizado na dedução do IRPJ apurado ao final daquele período
de apuração, ou para compor o saldo negativo.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 100), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, alega em preliminar de nulidade por “ausência da descrição clara e
precisa dos argumentos que motivaram o indeferimento do direito creditório pleiteado” e que o
despacho decisório estaria baseado em presunções. Refere-se a recorrente ao fato de que os
sistemas da RFB constataram que o DARF informado no PER/DCOMP está vinculado
integralmente a débito declarado .
Pede assim, que seja decretada a nulidade do despacho decisório.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.025 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675356/2009-33

Quanto ao mérito, repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
Alega a impossibilidade de cobrança de estimativa mensal após o enceramento do
período (refere-se ao débito compensado e não homologado).
Quanto ao direito creditório, afirma que recolheu a maior a estimativa de IRPJ e
setembro de 2007 e que a DCTF retificada demonstraria que saneou o “não processamento das
informações prestadas” na PER/DCOMP. Diz que a DCTF retificada não foi sequer considerada
pela DRJ.
A divergência de informações entre DCTF e PER/DCOMP decorreria de mero
erro formal.
Quanto a produção de prova, refuta a tese de preclusão da apresentação de
documentos comprobatórios.
Refuta também o argumento do Acórdão recorrido de que não seria possível
a repetição do indébito decorrente de pagamento de estimativas.
Ao final, requer a decretação da nulidade do despacho decisório para que os autos
sejam remetidos à DERAT para nova decisão ou, alternativamente, seja dado provimento no
sentido de que seja reconhecido o crédito informado no PER/DCOMP.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Entendo que o Recurso Voluntário deve ser deferido parcialmente no sentido de
que seja anulado o Acórdão da DRJ, como explicaremos adiante.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.025 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675356/2009-33

O per/dcomp de e-fls. 2 foi transmitido pela recorrente informando o crédito de
pagamento indevido ou a maior de pagamento de estimativas. (e-fls. 3).
O despacho decisório (e-fls.7) não reconheceu o crédito tendo em vista o
confronto entre o DARF recolhido e as informações de confissão de débito na DCTF,
concluindo-se que o valor total recolhido estava vinculado a débito declarado.
O recurso da recorrente de apresentou tese no sentido de possuir um crédito de
pagamento a maior de débito de estimativa.
O acórdão da DRJ de e-fls. 78, ainda que aponte a falta de provas para
comprovação do crédito pleiteado, fundamentou sua decisão na tese de que o recolhimento de
estimativas não seriam passível de repetição, afirmando que “não era possível à recorrente – à
época da transmissão da DCOMP sob análise – pleitear restituição/compensação de IRPJ
calculado por estimativa eventualmente pago a maior como “pagamento indevido ou a maior
que o devido”.
Após afastar as preliminares apresentadas, o relator concluiu que a recorrente não
poderia utilizar crédito de pagamento indevido de estimativas:

Ocorre que a decisão da DRJ conflita com fundamento do despacho decisório de
e-fls. 7, que não motivou o indeferimento do crédito na impossibilidade de repetição de
pagamento de estimativas mas apenas na situação objetiva de que não havia saldo de
pagamentos, pois o DARF estava totalmente vinculado a um débito.
A Súmula 84 consolidou o entendimento neste CARF quanto a possibilidade de
repetição de pagamento de estimativas:
Súmula CARF no 84:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.025 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675356/2009-33

Portanto, a decisão da DRJ impôs um óbice adicional, alterando o critério jurídico
adotado pela autoridade fiscal, o que provoca a sua nulidade por ter acarretado cerceamento do
direito de defesa do Recorrente, a teor do que dispõe o artigo 59 do decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa. § 1o
(...)
Por este motivo, voto pela declaração de nulidade do Acórdão da DRJ, devendo
os presentes autos retornarem para novo julgamento.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, anulando o Acórdão recorrido, devendo os autos retornarem à Delegacia
de Julgamento para realização de novo julgamento em face da inovação do critério jurídico
adotado no indeferimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital